Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, instaurado nos autos de ação regressiva de cobrança, visando ao pagamento de R$ 2.728,26, referentes a valores quitados pela autora para pagamento de IPVA 2024 e posteriormente estornados pelo réu.
2.O Juízo da 8a Vara Cível de Brasília declinou da competência para Taguatinga, com fundamento no art. 46 do CPC (foro do domicílio do réu). O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga suscitou o conflito, afirmando tratar-se de competência relativa, insuscetível de declinação de ofício, e que o ajuizamento ocorreu em foro com vínculo com as partes e com o negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação regressiva de cobrança fundada em direito pessoal, é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial para o foro do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial, salvo disposição legal em contrário, é de natureza relativa e, conforme a Súmula no 33 do STJ e os arts. 64 e 65 do CPC, não pode ser modificada de ofício. 5. A Lei no 14.879/2024, ao incluir o § 5o no art. 63 do CPC, autoriza a declinação de ofício apenas quando se tratar de ajuizamento aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. 6. No caso, a ação foi proposta em foro com vínculo à parte autora e ao negócio discutido, inexistindo aleatoriedade que justifique a alteração de competência de ofício. 7. Mantém-se a competência do juízo suscitado (8a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo, salvo hipótese de ajuizamento aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC. 2. Proposta a ação em foro com vínculo à parte ou ao negócio jurídico, mantém-se a competência fixada no momento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 63, § 5o, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 2018788, 0718797-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 07.07.2025, DJe 21.07.2025; Acórdão 2018796, 0706241-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 07.07.2025, DJe 17.07.2025.